Tribunal: TJSP
Processo: 1007312-36.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Contrato de prestação de serviços – Instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas – Título executivo extrajudicial – Art. 784, III, CPC - Alegação da embargante, entretanto, de ausência de adequada prestação dos serviços previstos no contrato - Inexistência de liquidez e certeza da obrigação – Contrato bilateral sinalagmático – Necessidade

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Contrato de prestação de serviços – Instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas – Título executivo extrajudicial – Art. 784, III, CPC - Alegação da embargante, entretanto, de ausência de adequada prestação dos serviços previstos no contrato - Inexistência de liquidez e certeza da obrigação – Contrato bilateral sinalagmático – Necessidade de ampla dilação probatória – Incompatibilidade com o rito da execução de título extrajudicial, que exige obrigação líquida, certa e exigível – Extinção da execução mantida – Negado provimento ao recurso.